Tribunal: TJPA
Processo: 0815493-80.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815493-80.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NICOLAU DA SILVA BELTRAO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO COM BASE EM LAUDO TÉCNICO PARTICULAR. DISPENSABILIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. REQUISITOS DO ART. 15 DO DECRETO-LEI Nº 3.365/41 PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por particular contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau deferindo o depósito de quantia ofertada a título de indenização e a imissão provisória na posse de imóvel, em ação de constituição de servidão administrativa ajuizada por concessionária de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição da servidão administrativa e a imissão provisória na posse podem ser deferidas com base em laudo técnico particular, sem prévia avaliação judicial; (ii) estabelecer se o interesse público e a urgência da obra justificam a medida liminar, mesmo diante de alegações de prejuízo ao uso da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidão administrativa, fundada no princípio da supremacia do interesse público, impõe restrições ao direito de propriedade, sem transferência de domínio, mediante indenização ao proprietário.

Atendidos os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, é possível deferir a imissão provisória na posse com base em laudo técnico particular e depósito prévio do valor estimado, sem necessidade de avaliação judicial imediata.

A avaliação judicial pode ser realizada posteriormente, permitindo eventual revisão do montante indenizatório para assegurar justa reparação.

A Resolução Autorizativa da ANEEL declarou a utilidade pública da área, comprovando a urgência e a relevância da obra para o sistema de distribuição de energia elétrica.

Não demonstrada ilegalidade ou prejuízo irreversível ao proprietário, mantém-se a decisão que deferiu a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imissão provisória na posse em ação de constituição de servidão administrativa pode ser deferida com base em laudo técnico particular e depósito prévio do valor estimado, dispensando-se avaliação judicial imediata.

A declaração de utilidade pública e a urgência da obra justificam a medida, desde que atendidos os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e assegurada posterior revisão judicial do valor indenizatório.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIII; CPC, art. 1.015; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 2º, 3º, 10, 15, 40; Lei nº 8.987/1995, arts. 29, IX, e 31, VI; Decreto nº 35.851/1954, arts. 1º a 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJPA, AI nº 0807070-68.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 04.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 25079874)

interposto por
NICOLAU DA SILVA BELTRÃO
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 24587592 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida na primeira instância que deferiu o depósito da quantia ofertada a título de indenização, deferindo a imissão provisória na posse do bem imóvel descrito na exordial, na Ação de Constituição de Passagem com pedido liminar de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, não foram observados os requisitos legais para a concessão da medida liminar, notadamente a necessidade de avaliação judicial prévia para fixação do justo valor da indenização, nos termos do art. 15 e §1º do Decreto-Lei nº 3.365/41, sendo inaplicável a fixação unilateral por laudo particular da concessionária.

Afirma que, a medida impõe restrições graves e praticamente irreversíveis ao uso da propriedade, afetando a atividade pecuária e o valor do imóvel, e que existem rotas alternativas menos gravosas.

Fundamenta que, o interesse público não pode se sobrepor de forma irrestrita ao direito de propriedade e invoca precedentes do próprio Tribunal em sentido favorável.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(ID n. 25923236).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo agravante, mantendo a decisão interlocutória proferida na primeira instância que deferiu o depósito da quantia ofertada a título de indenização, deferindo a imissão provisória na posse do bem imóvel descrito na exordial, na Ação de Constituição de Passagem com pedido liminar de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 24587592):

“(...)
Decido
.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

O
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo NICOLAU DA SILVA BELTRÃO deve ser considerado
PREJUDICADO
(Id. 22648179), tendo em vista que, neste momento processual, será apreciado o mérito do recurso de agravo de instrumento interposto pelo NICOLAU DA SILVA BELTRÃO, circunstância que esvazia a utilidade prática do agravo, dado que as questões nele debatidas encontram-se superadas pelo julgamento do mérito do Recurso de Agravo de Instrumento, que engloba a análise integral da controvérsia apresentada.

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC,
conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento e passo analisar o mérito.

II – MÉRITO

Inicialmente, cumpre destacar que a interposição do
Agravo de Instrumento
tem como objeto exclusivo a impugnação de decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Dessa forma, a cognição desse recurso deve se limitar à verificação da regularidade e legalidade do ato decisório recorrido, sem adentrar no exame do mérito da demanda principal.

A eventual apreciação do mérito da ação originária no bojo do agravo de instrumento configuraria indevida supressão de instância, na medida em que anteciparia a análise de questões que competem, em primeiro lugar, ao juízo de piso. Tal atuação afrontaria, ainda, o princípio da competência jurisdicional, que garante ao magistrado de primeiro grau a prerrogativa de apreciar e decidir a matéria em sua integralidade, respeitando-se o devido processo legal.

Além disso, a incursão no mérito da ação principal por meio de agravo de instrumento violaria o princípio constitucional do juiz natural, previsto no artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal, o qual assegura que nenhuma pessoa será julgada ou terá sua causa decidida por autoridade judiciária diversa daquela previamente definida na legislação processual.

Dessa maneira, a análise do presente recurso deve se restringir à verificação da legalidade e razoabilidade da decisão interlocutória impugnada, sem extrapolar os limites impostos pelo ordenamento jurídico e sem comprometer a regular tramitação da ação originária.

In casu, o Agravo de Instrumento interposto por Nicolau da Silva Beltrão em face da decisão interlocutória de ID nº 116614274, proferida pelo Juízo de primeiro grau, a qual deferiu, em sede liminar, a imissão provisória na posse do imóvel objeto da lide, após a comprovação do cumprimento dos requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941, que disciplina as normas para desapropriação por utilidade pública.

O recorrente, inconformado com a determinação judicial, sustenta a inadequação da medida, argumentando supostas irregularidades no procedimento adotado para a concessão da imissão provisória na posse, especialmente no que concerne à observância dos requisitos legais exigidos para tanto.

Diante disso, busca a reforma da decisão agravada, pugnando pela revogação da medida liminar concedida, ao fundamento de que não foram atendidos os pressupostos indispensáveis à transferência provisória da posse do bem ao ente desapropriante.

Inicialmente é necessário destacar que não assiste razão os argumentos levantados pelo agravante, pois a
servidão administrativa
constitui uma restrição imposta ao direito de propriedade privada, fundamentada no
princípio da supremacia do interesse público sobre o privado
. Tal instituto confere à Administração Pública o direito de utilizar determinado bem particular para a consecução de finalidades de interesse coletivo, independentemente da anuência do proprietário.

Ao ser instituída, a servidão administrativa
afeta o caráter exclusivo da propriedade
, na medida em que limita o pleno exercício dos poderes inerentes ao domínio privado. Embora o titular do bem permaneça formalmente como proprietário, vê-se compelido a suportar sua utilização parcial pelo ente público, conforme os parâmetros estabelecidos na legislação específica.

Importante ressaltar que essa restrição ao direito de propriedade não se confunde com a desapropriação, pois não implica a perda definitiva do bem, mas apenas a imposição de um ônus real que assegura à Administração a utilização necessária para a prestação de serviços essenciais ou a realização de obras de interesse coletivo
.

Ressalto que as
servidões administrativas
estão submetidas a um conjunto normativo específico que regulamenta sua instituição, abrangendo diferentes diplomas legais conforme a finalidade e a natureza da intervenção estatal. Nesse contexto, aplicam-se as disposições previstas no
Decreto-Lei nº 3.365/1941
, que disciplina o regime jurídico da
desapropriação por utilidade pública
, estabelecendo os critérios e procedimentos para a constituição de restrições ao direito de propriedade em favor do interesse público.

Além disso, nos casos em que a servidão administrativa se relaciona à prestação de serviços públicos por entes concessionários ou permissionários, incidem as regras da
Lei nº 8.987/1995
, que dispõe sobre o regime de
concessão e permissão de serviços públicos
, conferindo às concessionárias prerrogativas para a utilização de bens particulares quando indispensáveis à continuidade e eficiência do serviço delegado.

Ademais, no que concerne às servidões destinadas à
transmissão e distribuição de energia elétrica
, aplicam-se as normas estabelecidas pelo
Decreto nº 35.851/1954
, que regula os direitos e deveres dos concessionários de energia elétrica na ocupação e utilização de imóveis particulares para a instalação de infraestrutura necessária à execução dos serviços, garantindo a observância dos interesses públicos e privados envolvidos.

Segue a transcrição literal dos dispositivos normativos pertinentes:

Decreto-Lei nº 3.365/41:

“Art. 2º Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.

Art. 3º Podem promover a desapropriação, mediante autorização expressa constante de lei ou contrato: I - os concessionários, inclusive aqueles contratados nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;

Art. 10. A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.

Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma desta lei”.

Lei nº 8.987/95:

“Art. 29. Incumbe ao poder concedente:

[...] IX - declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de instituição de servidão administrativa, os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis;

Art. 31. Incumbe à concessionária:

[...] VI - promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato;”

Decreto nº 35.851/54:

“Art. 1º As concessões para o aproveitamento industrial das quedas d’água, ou, de modo geral, para produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, conferem aos seus titulares o direito de constituir as servidões administrativas permanentes ou temporárias, exigidas para o estabelecimento das respectivas linhas de transmissão e de distribuição.

Art. 2º A constituição da servidão a que se refere o artigo anterior, depende da expedição, pelo Poder Executivo, de decreto em que, para esse efeito, se reconheça a conveniência de estabelecê-la e se declarem de utilidade pública as áreas destinadas à passagem na linha.

Art. 4º Uma vez expedido o decreto de que trata o art. 1º, a constituição da servidão se realizará mediante escritura pública, em que o concessionário e os proprietários interessados estipulem, nos termos do mesmo decreto, a extensão e limites do ônus, e os direitos e obrigações de ambas as partes.

Art. 5º Os proprietários das áreas sujeitas à servidão têm direito à indenização correspondente à justa reparação dos prejuízos a eles causados pelo uso público das mesmas e pelas restrições estabelecidas ao seu gozo.”

Dessa maneira, conclui-se que a justa indenização devida aos proprietários do imóvel decorre automaticamente da instituição da servidão administrativa, desde que estejam configurados os requisitos essenciais para sua exigibilidade. Para tanto, exige-se a presença cumulativa dos seguintes elementos:

Constituição válida da servidão
– A imposição da servidão administrativa deve observar os requisitos legais, sendo formalizada por meio de ato legítimo da Administração Pública, com fundamento jurídico adequado e em conformidade com os princípios do devido processo legal e da legalidade.

Consolidação da servidão no imóvel
– A restrição ao direito de propriedade deve efetivamente incidir sobre o bem, estabelecendo-se a limitação imposta à sua fruição ou ao seu uso, seja de forma permanente ou temporária, em benefício do interesse público.

Ocorrência de danos concretos aos proprietários
– A indenização apenas será devida se restar demonstrado que as limitações decorrentes da servidão administrativa ocasionaram prejuízos patrimoniais efetivos ao proprietário, seja pela restrição ao uso pleno do imóvel, seja pela desvalorização econômica da propriedade em razão da restrição imposta.

Assim, preenchidos tais requisitos, o direito à indenização se configura de maneira objetiva, garantindo ao particular a reparação pelo impacto causado ao exercício de sua propriedade, nos termos da legislação aplicável.

Contudo, uma vez devidamente demonstrada a
utilidade pública
que fundamenta a necessidade da instituição da
servidão administrativa
, bem como a
urgência
na sua implementação para a consecução do interesse coletivo, torna-se
dispensável
a realização de
avaliação judicial prévia
para a fixação do valor da indenização.

Nesse contexto, a Administração Pública ou o concessionário responsável deve proceder ao
depósito de garantia
, cujo montante será determinado com base em
laudo técnico particular
elaborado por profissional qualificado, contendo os critérios e parâmetros utilizados para a estimativa do valor compensatório.

Importante ressaltar, no entanto, que o valor inicialmente depositado não possui
caráter definitivo
, servindo apenas como um parâmetro inicial para garantir a indenização ao proprietário. Durante a
instrução processual
, o juízo poderá determinar
nova avaliação judicial
, caso entenda necessário, podendo
revisar e modificar
o montante da indenização, de forma a assegurar o pagamento justo e proporcional aos danos efetivamente suportados pelo particular.

Pois bem.

Ao examinar detidamente os autos, verifica-se que a Resolução Autorizativa nº 12.454, de 9 de agosto de 2022, expedida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), declarou a utilidade pública da área de terra necessária à implantação da servidão administrativa em favor da parte agravante.

A referida declaração tem por objetivo viabilizar a passagem da Linha de Distribuição SE Santa Cruz do Arari – SE Chaves, em circuito simples, com tensão de 34,5 kV e extensão aproximada de 104,4 km, interligando a Subestação Santa Cruz do Arari à Subestação Chaves, ambas situadas nos municípios de Santa Cruz do Arari e Chaves, no estado do Pará.

A documentação pertinente que atesta a regularidade do procedimento e a destinação da área para fins de interesse público está devidamente acostada aos autos originários, sob ID nº 115735029.

Diante do fato de que o imóvel pertencente ao agravante está inserido na área destinada à servidão administrativa anteriormente declarada de utilidade pública, bem como considerando que a obra em questão tem como finalidade a distribuição e o aprimoramento do serviço de energia elétrica no Estado do Pará, mostra-se imperativo o deferimento da imissão provisória na posse.

Nesse contexto, conforme já exposto, a realização de perícia judicial prévia para a fixação do valor da indenização não se revela indispensável neste momento processual. O montante indenizatório poderá ser posteriormente revisado e ajustado, caso necessário, mediante avaliação judicial a ser realizada na fase de instrução, garantindo-se, assim, a justa compensação ao proprietário afetado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NO IMÓVEL. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – A servidão administrativa se baseia no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e afeta o caráter exclusivo da propriedade, uma vez que impõe ao proprietário o dever de suportar a utilização do bem pelo poder público, independentemente de sua concordância; II – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Constituição de Servidão de Passagem ajuizada pela agravante em desfavor de Valéria Santa Lopes Teixeira, indeferiu o pedido de liminar de imissão provisória na posse da área objeto da referida ação; III - Compulsando os autos, constata-se que a Resolução Autorizativa nº 12.959/2022, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, declarou de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da agravante, da área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 KV SE Novo Progresso – Projeto Tocantizinho, localizada Estado do Pará; IV - Outrossim, considerando que o imóvel da agravada se localiza na área de servidão administrativa descrita na mencionada Resolução Autorizativa nº 12.959/2022, bem como por se tratar de obra visando à distribuição e melhoramento do serviço de energia elétrica no Estado do Pará, o deferimento da imissão de posse provisória em favor da agravante é medida que se impõe; IV – Recurso conhecido e provido, para revogar a decisão agravada, sendo deferida a liminar em favor da agravante, com a imissão provisória na posse da área objeto da ação em trâmite perante o Juízo Monocrático.(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08070706820238140000 16038856, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Público).

Destaca-se que a presente manifestação fundamenta-se exclusivamente nos fatos e documentos inicialmente apresentados nos autos, sendo sua análise pautada nas informações disponíveis até o momento.

Ressalte-se, contudo, que eventual reavaliação poderá ocorrer ao longo da instrução processual, à medida que novas provas forem produzidas e submetidas ao contraditório. Dessa forma, a presente conclusão não impede eventual modificação do entendimento, caso surjam elementos que justifiquem uma revisão após a cognição exauriente do caso.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, por preencher os requisitos de admissibilidade. No entanto, quanto ao
mérito recursal
, concluo pela manutenção da decisão agravada, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, tendo em vista a ausência de fundamentos capazes de ensejar sua reforma. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de deferir o depósito da quantia ofertada a título de indenização, deferindo a imissão provisória na posse do bem imóvel descrito na exordial, na Ação de Constituição de Passagem com pedido liminar de origem.

De início, é válido elencar que a decisão monocrática em atenção tratou de maneira devida dos fundamentos levantados pelo ora agravante, não restando dúvidas quanto à sua procedência e validade.

No tocante à necessidade de prévia avaliação judicial para fixação do valor indenizatório, atenho-me ao fato de que a decisão em caso consignou que, uma vez demonstrada a utilidade pública e a urgência na implementação da servidão, a avaliação judicial prévia não se revela indispensável nesta fase processual, bastando o depósito do valor indicado no laudo técnico particular para fins de garantia, sem prejuízo de posterior reavaliação judicial.

Ao se atentar aos autos do processo, é possível verificar que a jurisprudência do STJ admite a imissão provisória na posse em ações de servidão administrativa, especialmente para instalação de rede de energia elétrica, desde que atendidos os requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/41, podendo o depósito inicial ser baseado em laudo técnico unilateral, sem prejuízo de posterior perícia judicial para definição do valor definitivo.

Sobre isso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NO IMÓVEL. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – A servidão administrativa se baseia no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e afeta o caráter exclusivo da propriedade, uma vez que impõe ao proprietário o dever de suportar a utilização do bem pelo poder público, independentemente de sua concordância; II – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Constituição de Servidão de Passagem ajuizada pela agravante em desfavor de Valéria Santa Lopes Teixeira, indeferiu o pedido de liminar de imissão provisória na posse da área objeto da referida ação; III - Compulsando os autos, constata-se que a Resolução Autorizativa nº 12.959/2022, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, declarou de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da agravante, da área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 KV SE Novo Progresso – Projeto Tocantizinho, localizada Estado do Pará; IV - Outrossim, considerando que o imóvel da agravada se localiza na área de servidão administrativa descrita na mencionada Resolução Autorizativa nº 12.959/2022, bem como por se tratar de obra visando à distribuição e melhoramento do serviço de energia elétrica no Estado do Pará, o deferimento da imissão de posse provisória em favor da agravante é medida que se impõe; IV – Recurso conhecido e provido, para revogar a decisão agravada, sendo deferida a liminar em favor da agravante, com a imissão provisória na posse da área objeto da ação em trâmite perante o Juízo Monocrático.(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08070706820238140000 16038856, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 04/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)”.

Por último, em relação à alegação de que o interesse público não pode se sobrepor de forma irrestrita ao direito de propriedade, cumpre esclarecer que, de fato, a supremacia do interesse público não se traduz em prerrogativa absoluta e deve ser exercida com observância ao devido processo legal, ao contraditório e à proporcionalidade.

Nesse sentido, destaco trecho da manifestação ministerial (Id. 23296173):

“(...) No caso em análise, compulsando os autos, constata-se que a Resolução Autorizativa nº 12.454, DE 9 DE AGOSTO DE 2022, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, declarou de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da agravante, da área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição SE Santa Cruz do Arari – SE Chaves, circuito simples, 34,5 kV, com aproximadamente 104,4 (cento e quatro vírgula quatro) km de extensão, que interligará a Subestação Santa Cruz do Arari à Subestação Chaves, localizada nos municípios de Santa Cruz do Arari e Chaves, estado do Pará. (ID 115735029 – autos originários).

Considerando que o imóvel do agravante se localiza na área de servidão administrativa supramencionada, bem como por se tratar de obra visando à distribuição e melhoramento do serviço de energia elétrica no Estado do Pará, o deferimento da imissão de posse provisória em favor da agravante é medida que se impõe.(...)”

No entanto, no caso concreto, verifica-se que a empresa apresentou uma autorização da ANEEL que reconhece a área como de utilidade pública. Também entregou uma avaliação do imóvel e a descrição técnica do local, além de ter depositado o valor que considera justo pela desapropriação. Sendo assim, até agora, não há nenhuma prova clara de ilegalidade ou erro grave que justifique cancelar a decisão liminar. Também não foi demonstrado que o processo adotado cause um prejuízo irreversível ao dono do imóvel, já que o valor da indenização ainda pode ser revisto durante o andamento do processo.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 24587592, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/09/2025